Tribunal: TJSP
Processo: 0003007-77.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Pretendida reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave - Ato de desobediência - Enquadramento da conduta à norma legal - Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média - Impossibilidade - Falta grave configurada - Perda de 1/3 dos dias remidos justificada -Decisão mantida - Recurso não provido.